Tribunal: TJES
Processo: 5000105-46.2019.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000105-46.2019.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: KAMILY DE OLIVEIRA PIEDADE
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000105-46.2019.8.08.0059

RECTE.: EDP - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

RECDA.: KAMILY DE OLIVEIRA PIEDADE MUNALDI

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

SENTENÇA: PRISCILA MURAD

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

A autora KAMILY DE OLIVEIRA PIEDADE MUNALDI moveu a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C IDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA URGENTE, em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A – ESCELSA
.

Alega a parte autora, em sua inicial: “é usuária dos serviços de energia da empresa EDP, desde 2014, no endereço acima citado, onde possui residência. A requerente desde novembro do ano passado, vem junto a empresa requerida, solicitando melhorias de rede, tendo em vista que a energia está chegando fraca, com muita oscilação, causando quedas de tensão. Conforme protocolos em anexo, sem nenhuma solução. No dia 30 de maio de 2019, a autora recebeu pela manhã uma ligação de um vizinho informando que equipes da EDP estiveram no local, sendo cortado a energia da referida residência.

A autora, logo em seguida foi até sua residência constatando que houve o corte da energia elétrica e a retirada do medidor de seu relógio. A autora entrou em contato com o suporte da EDP, na qual a atendente informou sob o protocolo de nº 1905319026 (ligação gravada) QUE NÃO HÁ CORTE PROGRAMADO PARA UNIDADE CONSUMIDORA com nº de instalação 160471089, constando como ativo e regular. A autora informa que esse ato ilegal, está causando prejuízos, tendo em vista que seu esposo produz cerveja artesanal para consumo próprio, tendo no local 200L de cerveja em processo de fermentação e caso não seja restabelecido o fornecimento de energia nas próximas 5hrs, ela iria estragar.

Ainda menciona que em nenhum momento deu causa a mencionada interrupção, estando todas as contas de energia devidamente pagas.

Em sua Defesa, alega a Ré, a inocorrência de qualquer irregularidade. Aduz que “apesar da unidade consumidora ter sido ligada de forma irregular, a mesma (leia-se, a autora) tinha ciência da situação e que poderia ter sua energia suspensa. Podemos afirmar isso através das solicitações feitas através das Ordens de Venda abaixo, tendo os pedidos negados por deficiência técnica (...)”.

.

SENTENÇA

A sentença de primeiro grau assim dispôs:

Fulcrada nestas premissas, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC,
TORNO DEFINITIVA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para CONDENAR A
REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$7.000,00 (sete mil reais), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, À PARTE AUTORA (o referido importe deverá ser corrigido monetariamente e com juros de mora a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

Irresignada a ré apresentou Recurso Inominado objetivando a reforma da r. sentença.

A autora, por sua vez, requereu a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Primeiramente rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial cível arguida pela ré ora recorrente, pois acredito que o acervo probatório dos autos é suficiente para resolver a presente lide.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso em apreço entendo pela manutenção da sentença monocrática que julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

Nessa nova demanda consiste na insurgência quanto a retirada dos medidores por alegação de suposta ilegalidade na instalação do medidor.

Analisando detidamente o conjunto probatório, coaduno com o entendimento exarado na sentença guerreada, como bem ressaltado pelo juízo de piso, no sentido de que: “
Se a própria Ré efetuou a ligação de energia em um ambiente impróprio, deve arcar com a sua responsabilidade, garantindo ao consumidor, que não detém de conhecimento técnico e não é o executor do serviço, a continuidade do fornecimento, diante da contrapartida econômica. Não fica a Autora eximida de dar cumprimento às necessidades técnicas para instalação (Art. 166, Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL), porém a partir do momento em que já estava usufruindo do serviço, deveria ter sido ele mantido, salvo na hipótese de inadimplemento contratual.

De mais a mais, não restou comprovada a alegação de que o rompimento da prestação de serviço foi legal, ou seja, foi um exercício regular de direito, pois não foi juntado aos autos nenhum comprovante de que a Recorrente tenha notificado a Recorrida quanto a suspensão dos serviços, ocasionando assim violação ao direito da autora de ser notificada e ainda sofreu com a suspensão indevida da energia elétrica por débito de período muito antigo.

Deste modo, a empresa recorrida falhou ao suspender o fornecimento de energia, devendo a demandada a ser responsabilizada pelos danos daí decorrentes.

Dano moral caracterizado, uma vez que em decorrência da falha na prestação do serviço a recorrida teve suspenso indevidamente o fornecimento do serviço essencial de energia em sua residência, configurando dano moral
in re ipsa
.

Considero o valor da indenização por danos morais (R$ 7.000,00) que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Recurso conhecido e não provido.

Condenação da recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.